Tribunal: TJDFT
Processo: 0732644-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO DAS PARCELAS PACTUDAS E AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA. TESE DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. PROBABILIDADE DE ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO INICIAL NÃO CONFIGURADA.
1. Para a concessão da tutela de urgência cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. O artigo 336 do Código Civil dispõe que para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento.
2.1. A ação de consignação em pagamento se destina ao pagamento de dívida líquida e certa, constituindo como requisito a entrega do importe exigido pelo credor, e não daquele valor unilateralmente calculado pelo devedor.
3. De acordo com a Súmula n. 380 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.
4. A mera cobrança de juros remuneratórios em patamar superior à média de mercado não configura, por si só, circunstância apta a caracterizar abusividade contratual, uma vez que se trata de encargo calculado com base em diversas variáveis, a exemplo do risco de inadimplemento, do tempo de relacionamento entre as partes, fazendo-se necessária a demonstração efetiva da onerosidade excessiva.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, somente sendo admitida a sua revisão em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo.
6. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).
7. O Custo Efetivo Total (CET) não é composto apenas da taxa de juros (encargos remuneratórios), mas também é integrado por tributos, taxas e despesas decorrentes do financiamento.
8. Não há abusividade na cláusula contratual que estipula o ressarcimento, em favor da instituição financeira, do custo administrativo de cobrança de consumidores inadimplentes. Precedentes do colendo Superior Tribunal de justiça.
9. Não se encontrando caracterizados o risco de lesão grave ou de difícil reparação e a probabilidade de acolhimento da pretensão de revisão contratual tem-se por inviabilizado o deferimento do depósito judicial das parcelas do contrato de financiamento celebrado pelas partes litigantes.
10. Agravo de instrumento conhecido e não provido.